Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-06.2006.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000820-06.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO COVEZZI - CPF: 299.025.251-72 (EMBARGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), IGOR SOUZA PEREIRA - CPF: 021.864.491-45 (ADVOGADO), ELIZETE DEFRANCESCO COVEZZI - CPF: 472.156.669-72 (EMBARGADO), GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.512.434/0001-70 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), RAFAEL BARROS E SILVA GALVAO - CPF: 904.318.801-82 (ADVOGADO), MARIO VIANA - CPF: 021.703.101-34 (EMBARGADO), ELIANE ANTUNES PAGOT - CPF: 405.539.901-44 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), EREMITA MORAES VIANA 20775415120 - CNPJ: 21.384.265/0001-00 (EMBARGADO), WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (EMBARGADO), JOAO DE LARA PINTO (EMBARGADO), CARLOS CESAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 097.401.058-82 (EMBARGADO), JOAO CLOVIS ANTONIACOMI - CPF: 319.179.849-87 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (EMBARGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), LUCIANA COLNAGO GAMBALLI - CPF: 442.054.301-91 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), ANA PAULA DA COSTA SA - CPF: 038.110.357-97 (ADVOGADO), DANIELA BRAGA GUIMARAES - CPF: 022.681.344-40 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE CATAO DE OLIVEIRA - CPF: 935.755.054-20 (ADVOGADO), FERNANDA CABRAL DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 779.335.163-00 (ADVOGADO), VICTORIA ESPINHEIRA FAINSTEIN - CPF: 783.155.905-10 (ADVOGADO), MIRIAM NASCIMENTO CARREIRA - CPF: 004.945.719-50 (ADVOGADO), ELIZABETH CHRISTINA SILVA MALVERT CORREA - CPF: 268.095.038-03 (ADVOGADO), WALLACE PEDROSO - CPF: 925.308.420-00 (ADVOGADO), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), ANA IRIS COSTA DA SILVA - CPF: 046.839.304-80 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), FLAVIO SARTORI - CPF: 201.370.018-00 (ADVOGADO), MARCELO SARTORI - CPF: 068.581.428-94 (ADVOGADO), GUSTAVO SARTORI - CPF: 112.194.568-61 (ADVOGADO), RODRIGO EDUARDO FERREIRA - CPF: 219.824.768-26 (ADVOGADO), WAGNER JOSE PENEREIRO ARMANI - CPF: 224.177.038-82 (ADVOGADO), LUCAS JOSE ROSSI CESAR - CPF: 320.384.608-09 (ADVOGADO), MARILIA DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 223.743.648-79 (ADVOGADO), CONRADO HILSDORF PILLI - CPF: 219.974.508-28 (ADVOGADO), ADRIANA BREGANHOLI DE SORDI - CPF: 254.264.408-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SANTIS ROCHA - CPF: 368.619.518-62 (ADVOGADO), GLAUCIA GUIMARAES CORREA - CPF: 279.872.608-51 (ADVOGADO), NATALYE CARVALHO LEMOS - CPF: 333.408.798-00 (ADVOGADO), ALINE PRISCILA PEDRINHO SAWAZAKI - CPF: 283.441.148-45 (ADVOGADO), KENYA MURDEN HATADANI MENALI CARDOSO - CPF: 269.663.068-27 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 259.581.938-05 (ADVOGADO), JULIA LOPES JUSTINO - CPF: 366.547.168-09 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO LAPORTA PIRES - CPF: 304.348.378-22 (ADVOGADO), WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 257.127.398-10 (ADVOGADO), LAURA CAPELINI PICIRILLI - CPF: 326.726.908-39 (ADVOGADO), DAVID CARLOS TIMM OLIVEIRA - CPF: 287.447.398-77 (ADVOGADO), MATIAS DALLACQUA ILLG - CPF: 368.030.648-24 (ADVOGADO), PAMELA GAGLIERA DIAS PORTO - CPF: 307.766.428-39 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DE MELO - CPF: 008.634.491-90 (ADVOGADO), DANYELLE RAMOS ROJAS PINHO - CPF: 393.258.128-86 (ADVOGADO), JOSEANE RIBEIRO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 038.333.045-96 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA MARI - CPF: 267.961.968-48 (ADVOGADO), RENATA ELOISE NOGUEIRA - CPF: 073.137.656-06 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA ARAUJO - CPF: 327.786.158-90 (ADVOGADO), GLAUCIA HIPOLITO PROENCA - CPF: 366.998.908-08 (ADVOGADO), ROSANA ANTONIACCI PLATERO - CPF: 126.512.928-26 (ADVOGADO), MAIARA COLPANI - CPF: 010.139.160-93 (ADVOGADO), KLEBSON LEONARDO DE SOUZA SILVA - CPF: 951.551.551-34 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE PALMA - CPF: 703.000.708-53 (ADVOGADO), ADRIANA MORETTI DEARO MARQUES PASQUINO - CPF: 192.442.518-17 (ADVOGADO), SARAH MARTINES CARRARO - CPF: 313.092.008-07 (ADVOGADO), MARGARETE GUERELLUS DANCONA - CPF: 064.453.248-35 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS DELIBERATO - CPF: 612.906.298-20 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ELIANE ANTUNES PAGOT (EMBARGADO), ALVORINA MACHADO ANTUNES - CPF: 240.650.301-10 (EMBARGADO), ELIANE ANTUNES PAGOT (EMBARGADO), GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.934.309/0001-17 (EMBARGANTE), PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - CPF: 029.810.961-17 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), MARILIA VERAS SAMPAIO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO VIANA - CPF: 021.703.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EREMITA MORAES VIANA 20775415120 - CNPJ: 21.384.265/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 097.401.058-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVORINA MACHADO ANTUNES - CPF: 240.650.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.512.434/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - CPF: 008.741.054-04 (ADVOGADO), AMANDA PIMENTA GEHRKE - CPF: 021.903.901-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO
.

AÇÃO DE
USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
contra
acórdão que manteve sentença de procedência da Ação de Usucapião, com fundamento no
cumprimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão incorreu em omissão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a preliminar de inépcia da inicial, ao destacar que, embora o pedido não conste em tópico específico, encontra-se formulado de modo claro e determinado ao longo d
a petição inicial
, revelando a intenção dos autores de obter a declaração de usucapião
.

A alegação de nulidade da prova testemunhal foi enfrentada no acórdão, que conclui pela regularidade da prova, considerando que os embargados pleitearam o reaproveitamento das provas produzidas anteriormente, enquanto o embargante se manteve inerte.

A discussão sobre a origem da posse e sua
natureza injusta
foi abordada na análise do mérito recursal, ocasião em que se reconheceu o exercício de posse contínua, pacífica e com
animus
domini
desde 2001, sendo irrelevante, para o caso de usucapião extraordinária, a ausência de justo título ou boa-fé, conforme o art. 1.238 do CC.

Os fundamentos dos embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que examina e fundamenta adequadamente a rejeição de preliminares suscitadas.

A reapreciação de fundamentos fáticos e jurídicos já analisados não se admite em sede de Embargos de Declaração, que se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração oposto a acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante/apelante, para manter a sentença que reconheceu a
usucapião do imóvel em favor dos embargados/apelados.

O
embargante
alega que
há omissões no aresto. Afirma que não houve apreciação da preliminar de inépcia da
petição inicial por inexistência de pedido, bem como de não apreciação d
e erro no pedido de reaproveitamento da prova testemunhal.

Argumenta que n
ão foi analisada a tentativa de compra do imóvel pelos embargados/apelados e sua posse posterior injusta.

Aponta que houve interrupção da posse

pacífica
dos embargados/apelados
quando ajuizou a Ação de Reintegração de Posse
para tentar impedir a invasão em seu bem.

Os embargados
/apelados
se
manifestaram p
ela rejeição dos Embargos de Declaração, ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante se insurge contra
acórdão
que
manteve a sentença
de
procedência
da
Ação de Usucapião, sob o fundamento de que atendidos os fundamentos do art.
1.238 do CC
.

O Embargante

sustenta que há

omissão
na
apreciação da preliminar de inépcia da inicial
e afirma que

“
claramente não há um pedido certo e definitivo de mérito referente à Usucapião na presente ação, sendo
deficitária a inicial. Como se sabe, o pedido deve ser certo e determinado, na forma do que estabelecem os art. 322 e 324 do CPC
.”

No entanto,
as questões suscitadas e relevantes para a solução da lide foram examinadas e decididas de forma clara e objetiva
.

Destacou-se no acórdão recorrido
que o pedid
o, apesar de não ser feito em tópico próprio, foi explicito em todo o texto da petição inicial
.

Confira-se:

“
Da inépcia da petição inicial

Os apelantes alegam a inépcia da inicial ante a ausência de pedido determinado.

Verifica-se que na petição inicial os apelados disseram o seguinte:

“Trata-se de uma posse que, jurídica sob todos os aspectos, dá lastro a uma usucapião já consolidada, que os suplicantes pretendem ver declarada.” (Id. 296695429, P.09)

Tal frase permite compreender o pedido da parte autora/apelada que, ao ajuizar Ação de
Usucapião, pretende a declaração da prescrição aquisitiva.

Diante da existência de pedido certo e vez que cumprido os demais requisitos do art. 319 do CPC, rejeito a preliminar.
”

Tanto é assim que, n
o próprio trecho transcrito pelo embargante/apelante consta
que a parte requer:

“Assim sendo, pedem e requerem se digne VOSSA EXCELÊNCIA acolher a presente ação de usucapião e dela mandar citar, por carta a requerida FIRESTONE REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., acima qualifica, com sede à Av. Queiroz dos Santos, 1.717— SANTO ANDRÉ — SP, CEP 09015-901, para apresentar, no prazo legal, a contestação que tiver, acompanhando o processo em todos os seus atos e termos,
até final sentença que dará provimento à ação e será transcrita no registro de imóveis, como título aquisitivo de domínio dos suplicantes sobre o imóvel acima descrito,
sob pena de revelia, e, ainda, condenará a suplicada nas custas, nas demais despesas, processuais e extras, e nos honorários
advocatícios
de 20% sobre o valor do feito
.”

Desse modo, não existe qualquer omissão
n
o aresto neste
t
ópico
, mas sim a insatisfação d
o
embargante com o resultado do julgamento.

Ademais, o embargante afirma que não houve apreciação da preliminar de nulidade da prova testemunhal.

Neste ponto, cumpre destacar que, em sede de apelação
o embargante/apelante
mencionou
que após a anulação da primeira sentença
as partes foram intimadas para informar as provas que pretendiam produzir e que ambas
não pugnaram por produção de provas, o que não ocorreu.

Consoante
apontado no acórdão

os embargados pleitearam o reaproveitamento da produção probatória
e alternativamente a produção de prova testemunhal e pericial, enquanto o embargante
permanece
u
inerte.

Veja-se:

“
Da prova testemunhal

O apelante argumenta ser inválido o uso da prova testemunhal, tendo em vista que quando produzida ainda não era parte dos autos.

Afirma que os apelados informaram não ter provas a produzir.

Inicialmente a ação foi proposta contra Firestone Real
Estate
Administração De Bens S.A., todavia, no curso processual verificou-se que a propriedade do imóvel objeto da lide pertencia ao Grupo OK, motivo pelo qual a primeira sentença foi anulada e os autos retornaram para fase de instrução probatória.

Observa-se que os apelados quando questionados acerca da produção probatória pleitearam o reaproveitamento das provas
anteriormente produzidas no processo. (Id. 296695946).

Posto isso, considerando que não há nulidade na sentença que considera o depoimento testemunhal, sobretudo porque amparada em outras provas do feito, rejeito a preliminar.
”

Posto isso
, não houve qualquer omissão ou recusa de prestação jurisdicional no aresto recorrido
no que tange
a
validade da prova
.

Por fim, o embargante
defende que há

omissão n
o exame d
o tempo de posse
dos embargados
e de sua origem, que afirma ser injusta.

Diz que “
se em 2002 os autores
tentam COMPRAR o terreno e recebem uma negativa, sendo que em 2003 invadem o terreno (onde são repelidos judicialmente pouco tempo depois), não há como considerar essa posse como justa ou de boa-fé que
pudesse subsidiar o provimento de uma ação de usucapião.
”

E mais, que
“
a p
artir do momento que o proprietário (Grupo OK) tomou conhecimento da posse clandestina dos autores/apelados,
o mesmo
se insurgiu contra essa invasão através de medidas judiciais cabíveis (Ação de Reintegração de Posse e tentativa de ingresso na Ação de Usucapião para apresentar defesa)
.
”

Todavia, o
s fundamentos dos presentes Embargos de Declaração revelam que o embargante visa
a reapreciação do mérito da decisão já exaustivamente analisada no julgamento do Recurso de Apelação.

O aresto tratou de forma
pormenorizada
e clara sobre os pontos
controvertidos, principalmente
quanto

a
o tempo e a natureza da posse exercida pelos embargados.

Confira-se:

[...]

Na perícia realizada no ano de 2014 concluiu-se o seguinte:

“Na vistoria "in loco" constatamos uma edificação em alvenaria com 96,25m2, um muro frontal com tela ancorada em tubos metálicos, um portão metálico de correr com 6,30m de comprimento. Constatamos também vestígios que área em questão havia sido aterrada. [...] As benfeitorias são necessárias. No caso em questão, as benfeitorias citadas na resposta do quesito 8 acima, objetiva atendimento da empresa locatária do imóvel que negocia ônibus e vans.” (ID. 296695448 - Pág. 25-38)

Percebe-se pelas imagens colhidas pelo perito naquele ano que o imóvel foi alugado
a uma empresa de ônibus, conforme as seguintes fotografias:

O art. 1.238 do Código Civil prevê que “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Destaca-se que, para caracterização da usucapião nesta hipótese, não se exige posse justa, de modo que o justo título ou a boa-fé do usucapiente não é considerado, importando apenas o lapso temporal ininterrupto com exercício de posse
pacífica
.

No caso, o marco inicial para contagem prescricional é 2001, data em que os apelados adquiriram a posse do imóvel, vez que não há nos autos elementos objetivos de comprovação do uso do bem pelos seus antecessores.

Todavia, não há óbice a conclusão do prazo aquisitivo durante o tramite da ação de usucapião, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
[...]

Constata-se que entre o ano de 2001 até 2025 transcorreram mais de 15 anos em que os apelados detiveram a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus
domini
da área usucapienda, cumprindo os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.
[...]
”

Como se vê, todos os
elementos
necessários para a resolução da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sem qualquer contradição, omissão ou obscuridade, sendo manifesto o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a tentativa de rediscutir a matéria, o que não é permitido por esta via (art. 1.022 do CPC).

A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Posto isso,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025